Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-65.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SIMPLES (ART. 129, CAPUT, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP). RECURSOS DEFENSIVOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E EXCESSO CULPOSO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E PERICIAL. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE POR PARTE DAS VÍTIMAS. DOLO ESPECÍFICO NAS AMEAÇAS. IRRELEVÂNCIA DO ESTADO EMOCIONAL ALTERADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO PARA A RÉ REINCIDENTE (ART. 33, § 2o, "C", CP E SÚMULA 269/STJ). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal simples e ameaça restaram devidamente comprovadas pela coesão da prova testemunhal, documental e pericial, que atestam as agressões físicas e as ameaças proferidas.
2. Não se configuram as excludentes de ilicitude de legítima defesa, nem a tese de excesso culposo (art. 23, parágrafo único, CP), quando a prova dos autos evidencia que a iniciativa das agressões partiu dos réus, afastando, por conseguinte, a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente por parte das vítimas, pressuposto indispensável para tais institutos.
3. A arguição de ausência de dolo específico nos crimes de ameaça não prospera, porquanto as palavras proferidas pela ré, com teor grave e intimidador, foram aptas a incutir fundado temor nas vítimas, sendo irrelevante o estado emocional alterado do agente, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
4. A fixação do regime semiaberto para ré reincidente está em consonância com o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal Brasileiro e com a Súmula 269/STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.